Tribunal: TJDFT
Processo: 0703333-63.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703333-63.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA CEB RECORRIDO: FACEB - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE OBSERVADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO. SENTENÇA QUE ANALISA TODOS OS ARGUMENTOS APRESENTADOS E PROVAS PRODUZIDAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. MÉRITO. PLANO EQUALIZAÇÃO DO DÉFICIT COM CONTRIBUIÇÕES ADICIONAIS DO INSTITUIDOR E PARTICIPANTES OU BENEFICIÁRIOS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de error in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na contestação não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem o disposto no inciso II do art. 515 do CPC. Recurso conhecido. 2. Consoante o artigo 472 da Lei Adjetiva Civil, ao magistrado é facultada a dispensa da prova pericial, quando as partes apresentarem documentos elucidativos, que considerar suficientes para a compreensão da controvérsia. 3. Não há vício de fundamentação na sentença que declina com suficiência e clareza, as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com a prova dos autos. 4. Há previsão legal que autoriza a instituição de contribuição extraordinária para cobertura de déficit, nos termos dos artigos 19 e 21 da Lei Complementar 109/2001. 5. O apontamento da origem do desequilíbrio financeiro pode servir de embasamento a eventual ação regressiva, conforme delineado no art. 21 da Lei Complementar n. 109, mas não afasta a necessidade de equacionamento das finanças do fundo. 6. Nem mesmo o dever de proteção estatal aos interesses dos participantes pode servir de fundamento para afastar a incidência de texto expresso de lei, mas ao contrário, respalda a tese de preservar as medias para o reequilíbrio técnico financeiro da entidade previdenciária. 7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, inciso VI, 18, §2o, 19, parágrafo único, inciso II, 21, caput, todos da Lei Complementar 109/2001, 2o, da Lei Complementar 108/2001, 187 do Código Civil, e 5o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora deixou de emprestar interpretação sistemática aos dispositivos apontados como violados, prestigiando interpretação literal de um único dispositivo para afastar o dever de a entidade fechada de previdência complementar avaliar constantemente o nível de suas reservas frente ao passivo atuarial. Argumenta que o acórdão afrontou o princípio da proteção estatal dos interesses dos participantes e assistidos e, no aspecto, colaciona julgado do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Prossegue defendendo a necessidade de que seja identificada a origem da insuficiência da reserva do Plano BD decorrente da Política Salarial 2005-2009, possibilitando separá-la da contribuição extraordinária destinada ao “custeio de déficits”. Imputa às patrocinadoras que, no seu entender, agiram com abuso de direito, a responsabilidade pelo déficit verificado. Defende, também, a paridade para a contribuição extraordinária da subespécie “custeio de déficit”, na proporção de 50% para os participantes e assistidos e 50% para as patrocinadoras; b) artigos 156, 370, 371, 472, todos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o colegiado cerceou o seu direito de defesa, ao indeferir o pedido de produção de prova pericial, pois somente a partir da prova técnica poder-se-ia identificar a origem da insuficiência das reservas do plano BD, e apurar a cota de responsabilidade de cada uma das partes. Nesse capítulo, indica julgado do STJ, visando a caracterização do dissenso jurisprudencial que invoca; c) artigos 489, § o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional c) artigos 7o, caput, 13, ambos da LC 109/2001, e 2o, do CPC, argumentando que as partes não pugnaram pela apresentação de “modelos de contratos de adesão ao plano BD e respectivos aditivos”, conforme determinado pelo juízo monocrático, em decisão extra petita. Acrescenta ser indispensável que venha para os autos o convênio de adesão celebrado entre as recorridas. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV, 93, inciso IX, 173, § 1o, inciso II, 201, caput e 202, §§ 1o e 3o, todos da Constituição Federal. Em sede de contrarrazões, a recorrida Neoenergia Distribuição Brasília S/A, pede que todas as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA, OAB/DF 44215. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 19, parágrafo único, II, e 21, caput, ambos da LC 109/2001. Com efeito, as teses sustentadas pela parte recorrente, acerca da paridade contributiva, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. A mesma sorte, porém, não colhe o recurso extraordinário, lastreado na alegada ofensa aos artigos 5o, incisos LIV, LV, 93, inciso IX, 173, § 1o, inciso II, 201, caput, e 202, §§ 1o e 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1299845 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, DJe 19/3/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado subscritor das contrarrazões recursais ofertadas pela Neoenergia Distribuição Brasília S/A, tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A029